Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738151-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0714930-36.2025.8.07.0001 ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio via SISBAJUD de R$ 7.047,09 da conta da agravante (ID 248062126 – origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são capital de giro essencial para pagamento de salários e despesas operacionais. Sustenta que a decisão agravada compromete a continuidade das atividades empresariais da agravante, colocando em risco a manutenção dos empregos e o cumprimento das obrigações correntes. Argumenta que a quantia constrita não representa lucro ou reserva de capital, mas sim o capital de giro indispensável à manutenção das atividades empresariais, destinado ao pagamento de salários dos colaboradores, quitação de fornecedores, aluguel e demais despesas operacionais inadiáveis. Assevera que a decisão agravada desconsiderou a documentação comprobatória da essencialidade dos recursos para a sobrevivência da pessoa jurídica, colocando em risco iminente a continuidade de suas atividades. Defende que a manutenção do bloqueio sobre valores que são manifestamente destinados ao pagamento de despesas essenciais e à folha salarial equivale, na prática, a uma penhora sobre o faturamento da empresa em sua totalidade, medida extrema e que só seria admissível em circunstâncias excepcionais e de forma percentual, para não inviabilizar a atividade. Aponta, ainda, que a impenhorabilidade de referidos valores também se justifica pela proteção legal que resguarda a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), tendo o STJ entendimento de que referida proteção se estende a outras formas de aplicação financeira e valores depositados em conta corrente que não ultrapassem referido limite. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores. Pugna, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para declarar a absoluta impenhorabilidade dos valores constritos, tornando definitiva a ordem de desbloqueio. Preparo recolhido (Id 76451284). Brevemente relatado. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. No caso, embora a agravante sustente que os valores bloqueados correspondem ao capital de giro necessário para a continuidade de suas operações, não trouxe aos autos elementos contábeis robustos, como balancetes ou demonstrações financeiras, que evidenciem a imprescindibilidade da quantia constrita para a manutenção da atividade empresarial. Os extratos bancários apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada inviabilidade operacional. Por outro lado, com base no poder geral de cautela, revela-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a imediata liberação dos valores no feito de origem e consequente perda do objeto recursal, até que o mérito do presente agravo seja analisado pelo colegiado. Referida medida não causará qualquer prejuízo à parte agravada, uma vez que a quantia bloqueada se encontra em conta judicial remunerada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora